Tribunal: STF
Processo: AI 639107
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Petição do apelo extremo enviada via fac-símile não acostada ao
   traslado, impossibilitando a verificação do cumprimento do prazo
   adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei 9.800/99.
3. A
   tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição
   na Secretaria do Tribunal e não por sua postagem nos Correios.
   Precedente.
4.Agravo regimental improvido.